Tribunal: TJSP
Processo: 2271935-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo relativo a ação de rescisão contratual, c.c. reintegração de posse, embasada em contrato de trespasse, em fase de cumprimento de sentença – Competência dos diversos órgãos do Tribunal que é firmada, segundo o art. 103 do RITJSP, pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo relativo a ação de rescisão contratual, c.c. reintegração de posse, embasada em contrato de trespasse, em fase de cumprimento de sentença – Competência dos diversos órgãos do Tribunal que é firmada, segundo o art. 103 do RITJSP, pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la – Demanda fundada em contrato cujo objeto é disciplinado pelos arts. 1.142 a 1.149 do Código Civil – Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP, por força do que reza o art. 6o, "caput", da Resolução no 623/2013 de seu Órgão Especial – Não conhecimento do recurso, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001037465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271935-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
JACINTA VINCI, é agravada ALINE PAVAN DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.270
2
Voto no 15.270
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.000
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Juiz de Direito: Fábio Alves da Motta
Agravante: Jacinta Vinci
Agravada: Aline Pavan de Deus
COMPETÊNCIA RECURSAL
Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em processo relativo a
ação de rescisão contratual, c.c. reintegração de posse,
embasada em contrato de trespasse, em fase de
cumprimento de sentença
Competência dos diversos
órgãos do Tribunal que é firmada, segundo o art. 103 do
RITJSP, pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos
ou circunstâncias que possam modificá-la
Demanda
fundada em contrato cujo objeto é disciplinado pelos arts.
1.142 a 1.149 do Código Civil Competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP, por
força do que reza o art. 6o, “caput”, da Resolução no
623/2013 de seu Órgão Especial Não conhecimento do
recurso, com determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que, em sede
de incidente de cumprimento de sentença, desacolheu os pedidos da
agravante no sentido de que seja determinada à Exequente que exiba nos
autos as certidões negativas de fisco das esferas Municipal, Estadual e
Federal, comprovando não haver nenhum débito pendente a partir de
18/04/2018). Certidões negativas de distribuição de ações no âmbito da
Justiça Estadual e Federal, assim como da Justiça do Trabalho, bem assim
para que se reconheça e declare o direito da Executada a operar a
transferência das cotas da empresa para terceiros, sem que haja imposição
da Exequente, e, ainda, para que se reavalie à imposição da multa diária
arbitrada para depois revogá-la, vez que a Executada jamais se negou ao
atendimento para alteração do quadro societário, apenas discordando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.270
3
maneira exigida pela Exequente, assim como também pelo fato de que a
Exequente não comprovou, em momento algum, sua condição de
adimplência em relação aos tributos no período acima referido (fls. 15).
Alega a agravante, em suma, que, diversamente
do que aventa a agravada, jamais se recusou a promover a alteração do
contrato social acordada, bem como a impossibilidade de fazê-lo, uma vez
que não dispõe de poderes para fazer com o que os ex-sócios Antonieta
Vinci Barranqueiros e Anthony Barranqueiros Ribeiro, que não integraram o
polo passivo da demanda, voltem a integrar a sociedade empresária, bem
como pela falta de apresentação de certidões negativas, por parte da
primeira, a qual apresenta, comprovadamente, diversos apontamentos em
seu nome, destinadas à demonstração da inexistência de débitos, relativas
ao período compreendido entre o dia 18.4.2018 até a data da entrega das
chaves.
Recurso tempestivo, preparado, processado com
efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença
ajuizado por Aline Pavan de Deus em face de Jacinta Vinci e Anthony
Barranqueiros Ribeiro. Sustenta a composição nos autos no
1006102-86.2018.8.26.0229 (reintegração de posse com pedido de rescisão
contratual), onde constou obrigação da ora exequente de pagar a quantia
total de R$ 67.367,11 aos executados, e a contrapartida deles em
providenciarem imediatamente a alteração do contrato social da empresa
com o registrado na Junta Comercial, ressalvando-se que no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.270
4
18/04/2018 até a data da entrega das chaves, os impostos de qualquer
natureza e competência, eventuais dívidas trabalhistas, dívidas com o fisco,
sem exceção, ficariam sob a exclusiva responsabilidade da ora exequente
(fls. 14, item 11). Afirma a quitação da sua obrigação e a recusa dos
executados em assinarem a alteração do contrato social. Determinado o
cumprimento da avença em 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a 30 dias. Intimada, a parte executada impugnou o feito a fls. 31/33,
alegando que jamais se recusou a proceder à pretendida alteração
contratual. Pretende, entretanto, converter para empresa individual e depois
transferir para terceiros as cotas sociais. Afirma que não foram
apresentadas as certidões negativas para a comprovação da inexistência de
dívidas e requer que a ora exequente o faça. Réplica a fls. 36/39. É o
relatório. O acordo copiado a fls. 12/14 foi celebrado pelos advogados das
partes não especificou ou condicionou a forma para a alteração do contrato
social. Assim, descabida a cobrança de apresentação de certidões
negativas para a transferência das cotas, eis que não pactuado pelas
partes. No que tange à conversão em empresa individual, nada foi
estipulado neste sentido. Assim, não há se falar em escusa motivada pelos
executados. E, diante da ausência de definição no acordo, há de se retornar
à situação anterior existente. Declinem, pois, onde localizado o contrato
social antes da alteração em favor da ora exequente, além da ficha
cadastral atualizada da sociedade empresária, em cinco dias. Intime-se. (fls.
21/22).
A par disso, infere-se dos autos de origem que se
trata de cumprimento de sentença proferida em processo relativo a ação de
rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse, fundada em
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE QUOTAS
SOCIAIS” (fls. 10/13), na qual os pedidos iniciais eram os seguintes:
(...) Diante do exposto, com fundamento nos
dispositivos legais invocados, o autor requer a V. Exa.:- a) Determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.270
5
expedição de mandado liminar (esbulho ocorrido menos de ano) de
reintegração de posse, no modo inaudita altera pars; ante a insofismável
presença do periculum in mora, vez que a morosidade poderá acarretar
ainda mais sérios prejuízos materiais e morais à autora, levando-se em
conta o iminente risco de não haver mais tempo para recuperação do fundo
de comércio, caso as coisas se mantiveram em poder da administração da
requerida. b) Determinar que, ao ordenar a expedição de mandado liminar
(tutela antecipada) de reintegração, requerendo ainda que Vossa Excelência
determine ao Sr. Oficial de Justiça lavre um auto de constatação
relacionando o estoque de mercadorias, assim como de equipamentos,
mobiliário, máquinas, entre outros objetos existentes atualmente no
estabelecimento comercial. c) Seja decretada a ordem de rescisão do
contrato de venda e compra firmado entre as partes (documento anexo), nos
termos noticiados nesta peça exordial. d) Ordenar a citação da requerida
para contestar a presente ação, querendo, sob pena de revelia,
prosseguindo o feito até final sentença que torne efetiva a medida liminar,
condenando-os nas custas processuais, honorários advocatícios e demais
cominações legais; e) O deferimento, por ora, das benesses da gratuidade
processual, eis que no momento a autora se encontra auferindo somente
parcos rendimentos advindos se sua aposentadoria, submetida a tratamento
médico, sem condições mínimas de arcar com custas e despesas
processuais (demonstrativo de rendimentos anexos). f) O deferimento da
presente ação, julgando-a totalmente procedente, tornando os efeitos da
liminar concedida de forma definitiva para reintegrar a autora na posse do
estabelecimento comercial e devolução compulsória do fundo de comércio,
condenando os requeridos no ônus sucumbencial e eventuais custas e
despesas processuais despendidas pelo autor. g) O deferimento das
benesses da tramitação processual prioritária, eis a autora conta 66
(sessenta e seis), conforme documento de identidade anexo. (fls. 6/8 dos
autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.270
6
afigura-se imperativa a declinação da competência.
Com efeito, segundo o disposto no art. 103 do
Regimento Interno deste Tribunal:
Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.
E, como se viu alhures, trata-se de recurso que
versa sobre matéria disciplinada pelos arts. 1.142 a 1.149 do Código Civil, a
qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses relacionadas no art. 5o,
item III, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.
Diante disso e do que mais dos autos consta, não
há como conhecer do recurso, ante ausência de atribuição funcional desta
Câmara para seu processamento e julgamento, afigurando-se imperativa
sua distribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte, por força do que preceitua o “caput” do art. 6o da Resolução no
623/2013 de seu Órgão Especial, segundo o qual:
Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão
na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para
julgar os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação
judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo
universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro
II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no
6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271935-87.2020.8.26.0000 -Voto no 15.270
7
e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e
franquia (Lei no 8.955/1994) (destacamos).
Por tais razões, não se conhece do recurso, com
determinação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator